Tribunal: TJBA
Processo: 8032396-39.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2024-12-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8032396-39.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
PAULO EDUARDO PRADO

AGRAVADO: EDVALDO LOPES DOS SANTOS

Advogado(s)
:
SAVIO PIRES DE CARVALHO registrado(a) civilmente como SAVIO PIRES DE CARVALHO

SR06

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. PLANO VERÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÕES. AUSÊNCIA DE VÍCIOS QUANTO AOS ÍNDICES DE CORREÇÃO E JUROS. OMISSÃO VERIFICADA QUANTO AOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO MANTIDA. ACOLHIMENTO PARCIAL DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, SEM EFEITOS MODIFICATIVOS.

1. Os embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado.

2. Não há omissão quanto aos índices de correção monetária e juros, tendo o acórdão embargado analisado de forma clara a preclusão da matéria pela ausência de impugnação ao laudo pericial.

3. Verificada omissão quanto à análise dos honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor controverso (art. 523, §1º do CPC). Fixação mantida por estar em conformidade com as Súmulas 345 e 517 do STJ.

4. Adverte-se que a reiteração de embargos manifestamente protelatórios ensejará a aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2º do CPC.

5. Embargos conhecidos e parcialmente providos para sanar a omissão, sem efeitos modificativos.

Vistos, relatados e discutidos estes autos dos Embargos de Declaração no Agravo de Instrumento nº 8032396-39.2024.8.05.0000, em que é Embargante
BANCO BRADESCO S/A
e Embargado
EDVALDO LOPES DOS SANTOS.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
DAR PARCIAL ACOLHIMENTO AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, SEM EFEITOS MODIFICATIVOS
, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, de de 2024

PRESIDENTE

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

JUIZ CONVOCADO – SUBSTITUTO DO 2º GRAU

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA